Tribunal: STF
Processo: RHC 79823
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO - RAZÕES. Descabe confundir
inexistência de razões com quadro revelador da repetição de
argumentos, considerada ausência de mudança substancial.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DECISÃO - ALCANCE. O que
decidido no conflito de competência não fica sujeito a imutabilidade
maior. A preclusão diz respeito às premissas que embasaram a solução
do conflito. Modificadas estas últimas, impõe-se dar ao contexto as
conseqüências que lhe são próprias, reconhecendo-se a organicidade e
dinâmica do Direito. Competência da Justiça comum em face do
afastamento, na apreciação de recurso em sentido estrito, do crime
que motivara a conclusão sobre a competência da Justiça Federal.